Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700050-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ANDERSON DA SILVA BARBOSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 145242973 do processo n. 0001660-02.2015.8.07.0012) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante contra Anderson da Silva Barbosa, indeferiu o pedido remessa de ofício à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSEG, a fim de que informassem “a existência de ações, aplicações financeiras ou títulos de capitalização de titularidade do executado”. Em suas razões recursais (ID 36654180), relata o agravante que “as partes firmaram a cédula de crédito bancário n. 86000000800 (operação n. 082000008000860168), para financiamento de veículo no valor total, com encargos, de R$37.496,16 (trinta e sete mil quatrocentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos), com previsão de pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas, mensais e consecutivas, cada uma no mesmo importe de R$781,17 (Setecentos e oitenta e um reais e dezessete centavos), vencendo-se a 1a em 10/7/2014 (...), entretanto, o executado deixou de pagar a partir da 5a parcela, vencida em 10/11/2014, gerando o valor devido total, para a data de 13/3/2015, da ordem de R$25.260,30 (vinte e cinco mil duzentos e sessenta reais e trinta centavos)”. Narra que, “em tentativa de recebimento do crédito, requereu que sejam oficiados os planos de previdência, para que indique a existência de previdência privada, para que informem a existência de ações, aplicações financeiras, ou títulos de capitalização de titularidade do executado, porém teve o pedido indeferido e advertido que será aplicado multa de litigância de má-fé (art. 80, IV, do CPC), caso ocorram novos pedidos de reiteração de pesquisas desprovidos de elementos comprobatórios e a veiculação de pleitos que não contribuirão o efetivo andamento processual”. Defende que “a decisão que determinou a aplicação de multa de litigância de má-fé em caso de reiterado pedido de pesquisa constritiva, está equivocada, pois contraria a norma aplicável”. Alega que “a interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça”. Salienta “caber ao Poder Judiciário garantir a efetiva aplicação da lei e a pacificação dos conflitos, devendo agir efetivamente na busca do referido interesse, na medida em que concretizar a jurisdição é um dos deveres do Estado”. Sustenta que “a requisição de busca e penhora de valores pelo judiciário é medida de efetivação do interesse da justiça, que sempre deve agir na busca da rápida solução dos litígios”. Argumenta, também, não existir qualquer impedimento que justifique a realização de nova pesquisa de ativos financeiros pelo Juízo a quo, pelo sistema Sisbajud, inclusive utilizando-se da modalidade “teimosinha”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé, no caso de nova manifestação nos autos de origem pleiteando a realização de diligências para a busca de bens penhoráveis do devedor. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para determinar a realização da pesquisa de bens do executado sem aplicação de multa de litigância de má-fé. Preparo recolhido (ID 42489488). Em razão da prevenção verificada (ID 42501518), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação no tocante ao pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque não houve, de fato, a imposição de multa por litigância de má-fé ao recorrente, apenas a advertência pelo Juízo de origem de que “a reiteração de pedidos desprovidos de elementos comprobatórios e a veiculação de pleitos que não contribuirão o efetivo andamento processual” são passíveis de sanção pecuniária. Em razão da inexistência de prejuízo financeiro imediato imposto ao agravante, não se verifica a urgência no pedido liminar. Ademais, observa-se a regular tramitação do feito na origem e a eventual ausência de bens do devedor não importa, automaticamente, a extinção da execução, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[1]. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens dos executados passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do autor, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Ademais, não foi apontado pelo agravante qualquer outro elemento apto a demonstrar a urgência do pedido liminar requerido. Tais fatos indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. (...) § 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.